Tribunal: TJDFT
Processo: 0708677-66.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. PROVA LÍCITA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos infringentes opostos contra acórdão que, por maioria, manteve a condenação do embargante pelo crime de tráfico de drogas, com fundamento na validade da prova obtida por meio de busca pessoal e veicular, reduzindo a pena. O voto minoritário reconheceu a nulidade da prova por ausência de fundadas razões para a abordagem policial e absolveu o embargante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se deve prevalecer o voto minoritário proferido no julgamento da apelação, o qual aponta a ilegalidade da busca pessoal e veicular e absolve o réu da prática do crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Como nos autos se evidenciaram a existência de elementos objetivos prévios à abordagem policial, aptos a caracterizar fundada suspeita e, por conseguinte, a legitimar as buscas pessoal e veicular realizadas, nos termos do art. 244 do CPP, não há falar em ilicitude.

4. Conforme reiterada jurisprudência do STJ, é exigido que a diligência esteja amparada por circunstâncias que justifiquem a suspeita de posse de objetos ilícitos, o que, no caso concreto, está plenamente demonstrado.

5. O crime de tráfico é permanente, dada a natureza do tipo penal em questão, cuja consumação se prolonga no tempo. Assim, a verificação da situação de flagrante se deu de forma lícita no momento em que os policiais identificaram o veículo do réu estacionado de forma irregular em local notoriamente associado ao tráfico, fato confirmado por imagens constantes nos autos.
6. Ainda que se reputasse ilegal a posterior entrada dos policiais na residência do acusado, a prova utilizada na condenação deriva exclusivamente da abordagem inicial, que se mostra legítima e independente, não havendo qualquer nulidade/vício processual a ser sanado e nem reconhecido.

IV. DISPOSITIVO
5. Embargos infringentes conhecidos e não providos.